Tribunal: TJDFT
Processo: 0746327-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0746327-87.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROGERIO COSTA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento interposto por ROGÉRIO COSTA DA SILVA contra decisão (ID 52884656, pp. 231-234) proferida pelo juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que indeferiu pedido liminar de concessão de tutela provisória de urgência, em relação a ato administrativo que declarou a perda do direito de concorrer às vagas destinadas às cotas raciais (negros), com determinação para nova convocação, formulado nos autos de ação de conhecimento ajuizada pela ora agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL. O pedido liminar formulado pela agravante foi indeferido por esta relatoria (ID 52928120), ante a ausência dos respectivos requisitos. É o relatório. Decido. Pois bem, em consulta aos autos originários, constatou-se que houve a prolação de sentença (ID 186263779) que, no enfrentamento do mérito, concluiu pela improcedência do pedido formulado na inicial. Desse modo, é de se entender que não mais subsiste interesse processual que justifique o prosseguimento do presente recurso, estando superada, portanto, a causa de sua interposição, em face da não utilidade do julgamento do pleito pretendido no recurso (AgInt no AREsp n. 2.028.056/PE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 22/9/2022). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, haja vista a perda superveniente do interesse processual (art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, c/c art. 87, inciso XIII, RITJDFT). Após o trânsito em julgado, proceda-se ao arquivamento dos presentes autos com as anotações de praxe. Brasília/DF, 13 de março de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator